Tribunal: TJSP
Processo: 1047765-53.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo –Procedimento Administrativo Disciplinar – Servidor público estadual – Professor – Pena de demissão – Exoneração do cargo devido à violência praticada contra aluno – Reintegração do cargo – Improcedência da ação – Irresignação – Descabimento – Regular procedimento administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa – Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo –Procedimento Administrativo Disciplinar – Servidor público estadual – Professor – Pena de demissão – Exoneração do cargo devido à violência praticada contra aluno – Reintegração do cargo – Improcedência da ação – Irresignação – Descabimento – Regular procedimento administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa – Inexistência de qualquer ilegalidade – Controle jurisdicional que se restringe à regularidade do procedimento, sem exame do mérito do ato administrativo – Inaplicabilidade do instituto do perdão tácito às relações estatutárias – Possível comportamento indisciplinado de aluno não tem o condão de autorizá-lo a abdicar de sua função docente/educador ante ao dever de zelar pela integridade física e moral de seus alunos – Conclusão de demissão de servidor, após regular procedimento administrativo disciplinar, não sofre interferência de eventual absolvição criminal.
Precedentes deste Tribunal e do STJ.
Preliminares afastadas.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.